Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718066-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAS VAZ BRASIL ALMEIDA IMPETRANTE: STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada STEPHANIE LETÍCIA DA SILVA MENDES em favor de JONATHAS VAZ BRASIL ALMEIDA, contra ato ilegal praticado pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente. Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 18/2/2023, acusado da prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.403/2006, mas, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, com monitoração eletrônica, dentre outras cautelares. Aduz que foi fixada como raio de inclusão a distância de 100 (cem) metros da residência do paciente, por todos os dias da semana. Esclarece que o endereço constante da decisão do juízo da custódia foi mencionado de forma equivocada, vindo o paciente a regularizar ao comparecer ao CIME, informando, ainda, nos autos da ação penal (processo n. 0707516-55.2023.8.07.0001), a demonstrar sua boa-fé em cumprir as medidas. Ressalta, contudo, que, em 11/4/2023, foi decretada a prisão preventiva do acusado por descumprimento do monitoramento eletrônico, decisão essa que, a seu ver, não deve prevalecer. Tece considerações sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, salientando que as condições pessoais do paciente precisam ser valoradas, tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Assevera que, em caso de condenação, o paciente não cumprirá pena em regime mais gravoso, o que evidencia o constrangimento ilegal imposto. Colaciona jurisprudência do STJ, no sentido de que a decisão que decreta a prisão preventiva deve justificar pormenorizadamente os motivos, não bastando o argumento de que o acusado representa um perigo para a ordem pública. Destaca que em nenhum momento o acusado agiu de má-fé, tanto é que o mandado de prisão foi cumprido, após as ocorrências do CIME, em sua residência. Esclarece que, próximo ao local, existe um comércio que o paciente costumava frequentar para comprar coisas para sua residência e a tornozeleira não apitava, o CIME não o informava e nem o notificava sobre eventual violação, mas, quando ocorria de ser informado, retornava imediatamente para a sua residência. Registra que, conforme relatório do CIME, as ocorrências aconteceram em frações de minutos e são referentes ao período em que o paciente, após notificado, retorna a residência ou, mesmo quando não notificado, refere-se ao tempo de ir ao comércio local e retornar à residência. Pondera que, em momento algum, o período das ocorrências foi longo, o que demostra que o paciente sequer tinha conhecimento de que estava fora da área de inclusão, por estar muito próximo de sua residência. Pontua que o equipamento de monitoramento apresentou diversas falhas e sempre o paciente estava em contato com o CIME pelo Whatsapp, demonstrando sua boa-fé a o respeito às medidas impostas, reforçando que a falta de notificação via SMS quando ia ao comércio o induziu a acreditar que estava regularmente cumprindo a medida. Invoca, por outro lado, o princípio da presunção de inocência, o que impede que o judiciário aja e se comporte em relação ao réu como se esse já tivesse sido condenado definitivamente, enquanto não houver sentença condenatória com trânsito em julgado. Ao final, pugna pela concessão de liberdade provisória ao paciente, liminarmente, com a consequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora buscada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator Como bem defende a impetrante, a prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados pelo juízo natural, que fundamentou o decreto de segregação cautelar no descumprimento das medidas cautelares menos gravosas, impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e indicando em que medida a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, registrando que (ID 155159600 autos de origem): “(...) O acusado JONATHAS VAZ BRASIL ALMEIDA foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi restituída a liberdade do autuado, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o recolhimento domiciliar integral e o monitoramento eletrônico (ID n. 150151714). Ocorre que o acusado, logo no primeiro período de monitoramento, violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, consoante relatório de ocorrência do CIME de ID n. 153747854. Em curto período de monitoração (20/02/2023 a 20/03/2023), foram registradas diversas ocorrências com constatações de efetivas violações da zona de inclusão, ou seja, o réu descumpriu reiteradamente o recolhimento domiciliar. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 132/2023 – 35a DP, como a OP n. 992/2023 – 13a DP, o Laudo de Exame Químico Preliminar e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, consistente em várias violações à zona de inclusão, ou seja, descumpriu o recolhimento domiciliar. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva da denunciada se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. O art. 282, § 4o, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, autoriza o decreto da prisão preventiva da acusada (sic).” Quanto à presunção de inocência, afirmou: “(...) Ademais, vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) Impende salientar que a Defesa, regularmente intimada (IDs n. 153787735 e 154091026), não apresentou qualquer justificativa para as violações. Ressalto que, conquanto existam ocorrências inconclusivas sobre o descumprimento das medidas cautelares, em diversas outras o respectivo “histórico de tratamento” atesta que “houve violação”, o que permite concluir pela efetiva existência de descumprimentos reiterados das condições fixadas. O apontado equívoco no endereço (zona de inclusão) também não ilide as faltas, até porque teria sido corrigido ainda quando da instalação do dispositivo no dia 20/02/2023 (IDs n. 153957712 e 153957713), ao passo que as violações constatadas ocorreram em datas posteriores. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e § 1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de JONATHAS VAZ BRASIL ALMEIDA, qualificado nos autos. Infere-se dos trechos acima em destaque que a prisão preventiva do paciente decorre das diversas violações à área de restrição do monitoramento eletrônico imposta pela decisão do juízo do NAC, na audiência de custódia realizada em 20/2/2023 (ID 150151714), apresentando, o juízo natural, as razões de seu convencimento que o levam a concluir que o descumprimento das medidas cautelares anteriormente imposta autoriza a medida mais gravosa. Verifica-se, assim, que a decisão está suficientemente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal Da mesma forma apresenta-se a decisão que reexaminou a necessidade de manutenção da prisão cautelar, após a realização da audiência de custódia pelo NAC (ID 155627242). 2. Da prisão preventiva Conforme se infere do ato acoimado coator, a prisão preventiva do paciente decorre do descumprimento de outras medidas cautelares que lhe foram impostas pelo juízo do NAC, como condição para a liberdade provisória quando de sua prisão em flagrante. Naquela assentada, em 20/2/2023, o juízo avaliou que, apesar da materialidade e dos indícios da autoria delitiva, da quantidade de droga apreendida e de sua variedade, tudo a autorizar a segregação cautelar, a situação específica do acusado, primário e sem passagens como menor ou como maior, sem nenhuma indicação de traficância regular, autorizaria a fixação de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva para garantir o resguardo necessário à ordem pública, a saber: “(...) Assim, em função da ausência de qualquer mácula nos antecedentes do autuado, considerando que a dinâmica delitiva não demonstrou, ao menos neste juízo inicial, qualquer indício de traficância regular, ao observar que as medidas a seguir indicadas aparentemente se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública, entendo ainda ser possível conceder uma última oportunidade ao infrator, com as seguintes cautelares diversas da prisão: Comparecimento a todos os atos do processo; Proibição de mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo processante; e A prisão domiciliar integral com o uso de tornozeleira eletrônica, com raio de 100 (cem) metros, pelo prazo regulamentar, no endereço situado na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 41, Lote 3a, Guará/DF. As saídas de casa só estão autorizadas para comparecimento aos atos processuais, depois de avisar a equipe responsável pelo monitoramento. Contatos telefônicos: 61 9.9216-8811. Saliento ao apontado infrator que sua prisão será imediatamente decretada caso desafie o Poder Judiciário, transgredindo qualquer das medidas aqui apontadas, inclusive ao deixar de carregar adequadamente a tornozeleira eletrônica. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JONATHAS VAZ BRASIL ALMEIDA, nascido em 09/06/2003, filho de JEAN CARLOS DIAS DA PAZ ALMEIDA e de LISSANDRA SILVA VAZ ALMEIDA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (5a Vara de Entorpecentes do DF); IV – Recolhimento domiciliar integral; V - Monitoração eletrônica, como forma de garantir o cumprimento das medidas fixadas.(...)” Verifica-se que, dentre as medidas, além do monitoramento eletrônico, foi imposta a proibição de sair de casa. É esse o significado do termo “recolhimento domiciliar integral”. Assim, as saídas corriqueiras do paciente para ir ao comércio, que acredita distar menos que 100 m de sua residência, já se constituem em violação à medida imposta. E, sendo imposta medida cautelar menos gravosa como condição da liberdade provisória do paciente, o seu descumprimento leva à decretação da prisão preventiva. Nessa toada, decidiu o STJ que “o entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020).” Por certo, o paciente não aproveitou a oportunidade que lhe foi concedida e tentou fazer da lei penal letra morta. 3. Da presunção de inocência A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do mesmo modo, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Regime prisional Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o cumprimento de eventual pena em caso de condenação. Amparando a tese: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ATO OBSCENO. DESOBEDIÊNCIA. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado. 2. O agravante descumpriu, por no mínimo dez vezes, as medidas protetivas aplicadas, circunstância que denota a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima. 3. Para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, deve-se examinar a presença dos motivos autorizadores da constrição processual, e não o lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida. 4. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva. 5. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, porquanto não há como, em habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime diverso do fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos imputados. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 761.275/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da ordem liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 16:16:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator